Tribunal: TJDFT
Processo: 0721911-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721911-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ELOI GUIMARAES CAMPOS AGRAVADO: ROBERTA MARY VIDOTTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JOSE ELOI GUIMARES CAMPOS em face de ROBERTA MARY VIDOTTI, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara de Cível de Brasília que, nos autos do procedimento de produção antecipada de provas, indeferiu o pedido de realização da audiência de oitiva de testemunhas de forma presencial. Não há qualquer justificativa plausível para que se imponha o oneroso deslocamento da promovente, do interessado, seus advogados e testemunhas até a sede do Juízo quando os mecanismos tecnológicos que permitem a participação telepresencial encontram-se regulamentados e em pleno funcionamento no âmbito deste Tribunal de Justiça. Eventual "densidade da matéria", por ora, não é fator relevante para que se determine o comparecimento presencial obrigatório, pois não será objeto da audiência de instrução o pronunciamento acerca da ocorrência ou inocorrência do fato probando, nem sobre suas possíveis consequências jurídicas (art. 382, §2o, do CPC), apenas colher-se-ão os depoimentos das testemunhas arroladas na inicial. Em todo o caso, reitere-se que a sala de audiências estará disponível àqueles que desejarem participar do ato na sede do Juízo, com a presença física do Juiz, inclusive, mantida a faculdade de participar de forma remota, em privilégio à facilitação do acesso à Justiça e economia processual. Quanto à prova indicada pelo interessado, veja-se que a produção antecipada de provas é procedimento de jurisdição voluntária, adstrito aos limites objetivos da prova especificada na inicial e a sua correspondente homologação e não há se falar em arrolamento de testemunhas de defesa pelo interessado, com ampliação arbitrária do objeto, pois é chamado aos autos apenas para "acompanhar a produção da prova cuja antecipação se pede"[1]. Isto porque o procedimento especial não admite defesa, inclusive a contraprova (art. 382, §4o, do CPC), faculdade a ser plenamente exercida em eventual ação principal. Ora, não se olvida que o §3o do art. 382 do CPC admite a ampliação objetiva mediante a cumulação de demandas no mesmo procedimento judicial, em privilégio à economia e racionalidade dos atos do processo, mas não se permite aproveitar o procedimento instaurado para fazer contraprova. Assim, indefiro o requerimento do requerido, ressalvado eventual produção de prova do seu interesse em procedimento de jurisdição voluntária avulso. A parte agravante foi intimada (ID 47490452) para fins de juntar aos autos a guia de custas, bem como discorrer a respeito do cabimento do presente recurso. É o relatório. Decido. A discussão se resume ao alcance da tese da “taxatividade mitigada”, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp. 1.704.520-MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Inicialmente, destaca-se que o Código de Processo Civil de 2015 optou por um “retorno parcial” ao Código de Processo Civil de 1939, ao elencar um rol taxativo de decisões impugnáveis via agravo de instrumento (CPC/15, art. 1.015), eliminando-se a figura do agravo retido. As demais questões não passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento são mediatamente recorríveis, devendo ser suscitadas como preliminar de apelação (CPC/15, art. 1.009, §1o). De acordo com MITIDIERO, ARENHART e MARINONI: O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art. 1.009, §1o) e agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015). Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razoes de apelação ou para as sãs contrarrazões e com a previsão do rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum. Ao que tudo indica, a restrição das hipóteses de cabimento por parte do legislador foi uma ação consciente e propositada , tendo por finalidade conferir celeridade e oralidade ao procedimento comum, por meio da imposição da recorribilidade mediata para alguns tipos de decisões não terminativas. Assim, percebe-se que o legislador modificou o tempo de recorribilidade das decisões, diferindo decisões imediatamente recorríveis de decisões mediatamente recorríveis, tendo por critério a urgência e a imprescindibilidade da questão para o regular processamento do feito. A problemática surge, porém, com a limitação do rol. Isso porque, sendo o rol do art. 1.015 taxativo, as hipóteses não previstas por ele seriam apenas mediatamente recorríveis, devendo a parte aguardar sua discussão como preliminar de apelação ou de contrarrazões. Com o objetivo de se evitar situações que pudesse ensejar o perecimento do direito, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que rol descrito no art. 1.015 é de “taxatividade mitigada”. Ou seja, o rol é inicialmente taxativo, mas pode ser ampliado a fim de conhecer de questões que não possam aguardar o seu julgamento como eventual recurso de apelação. A tese foi firmada no REsp. 1.704.520-MT, tendo o voto da Ministra Nancy Andrighi como condutor e vencedor. O referido voto, em suma, firmou a seguinte tese: A tese que se propõe consiste em, a partir de um requisito objetivo – a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação –, possibilitar a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora da lista do art. 1.015 do CPC, sempre em caráter excepcional e desde que preenchido o requisito urgência, independentemente do uso da interpretação extensiva ou analógica dos incisos do art. 1.015 do CPC, porque, como demonstrado, nem mesmo essas técnicas hermenêuticas são suficientes para abarcar todas as situações. Percebe-se, pois, que a ratio decidendi do julgado visa amparar situações que ensejem perecimento do direito, grave prejuízo ou prejuízo irreparável, o que não é o caso dos autos. No caso concreto, a parte visa compelir o Juízo a realizar audiência presencialmente, por entender que essa seria a melhor maneira de esclarecer os pontos controvertidos. A oitiva das testemunhas pelo modelo telepresencial não é elemento que gere perecimento do direito, dano irreparável ou difícil reparação, motivo pelo qual sua discussão pode ser realizada como preliminar em eventual recurso de apelação, sem que haja prejuízo à parte. Além disso, em relação à preclusão, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que esta somente ocorre quando o recurso interposto for conhecido pelo Juízo ad quem, não se operando a preclusão quando o Tribunal entender que o recurso de agravo de instrumento não é cabível. Veja-se: Esse problema, todavia, sequer se verifica se for adotada a tese jurídica que se propõe: taxatividade mitigada pelo requisito da urgência. De fato, admitindo-se a possibilidade de impugnar decisões de natureza interlocutória não previstas no rol do art. 1.015, em caráter excepcional, tendo como requisito objetivo a urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento diferido da apelação, evidentemente não haverá que se falar em preclusão de qualquer espécie. Não haverá preclusão temporal porque o momento legalmente previsto para a impugnação das interlocutórias – apelação ou contrarrazões – terá sido respeitado. A tese jurídica proposta não visa dilatar o prazo, mas, ao revés, antecipá-lo, colocando-se, em situação excepcional, a possibilidade de reexame de certas interlocutórias em momento anterior àquele definido pela lei como termo final para a impugnação. Também não haverá preclusão lógica, na medida em que, nos termos da lei, a decisão interlocutória fora da lista do art. 1.015, em tese não impugnável de imediato, está momentaneamente imune. Nessa perspectiva, somente por intermédio de uma conduta ativa da parte – ato comissivo – é que se poderá, eventualmente e se preenchido o seu requisito, desestabilizar a questão, retirando-a do estado de espera que a própria lei a colocou e permitindo que seja examinada imediatamente. Igualmente, não há que se falar em preclusão consumativa, porque apenas haverá o efetivo rompimento do estado de inércia da questão incidente se, além da tentativa da parte prejudicada, houver também juízo positivo de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento, isto é, se o Tribunal reputar presente o requisito específico fixado neste recurso especial repetitivo, confirmando que a questão realmente exige reexame imediato. Dito de outra maneira, o cabimento do agravo de instrumento na hipótese de haver urgência no reexame da questão em decorrência da inutilidade do julgamento diferido do recurso de apelação está sujeito a um duplo juízo de conformidade: um, da parte, que interporá o recurso com a demonstração de seu cabimento excepcional; outro, do Tribunal, que reconhecerá a necessidade de reexame com o juízo positivo de admissibilidade. Somente nessa hipótese a questão, quando decidida, estará acobertada pela preclusão. Significa dizer que, quando ausentes quaisquer dos requisitos acima mencionados, estará mantido o estado de imunização e de inércia da questão incidente, possibilitando que seja ela examinada, sem preclusão, no momento do julgamento do recurso de apelação. De outro lado, conclui-se que a adoção da tese jurídica de que o rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada é mais benéfica ao jurisdicionado e ao sistema recursal do que àquela consubstanciada na criação de extensões ou de analogias que, como demonstrado, não raro se afastam do rigor técnico e científico que podem desvirtuar a essência de institutos que sequer se assemelham.” Em resumo, o voto propõe que: (i) não haja preclusão temporal caso não haja impugnação de decisões que não constam do rol do art. 1.015, mas que eventualmente poderiam ser impugnadas por agravo de instrumento, com lastro no requisito da urgência; (ii) não haja preclusão lógica, porquanto a decisão não seria, em tese, impugnável de imediato, bem como estaria momentaneamente inume; (iii) não há preclusão consumativa, porque apenas haveria o efetivo rompimento do estado de inércia da questão incidente se, além da tentativa da parte prejudicada, o recurso fosse conhecido pelo Tribunal ad quem, a quem cabe a análise da existência (ou não) de urgência que autorize o manejo do agravo de instrumento. Assim, caso a parte não impugne a decisão ou o recurso não seja conhecido, a questão poderá ser ventilada em sede de preliminar de apelação ou de contrarrazões. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se o Juízo prolator da decisão. Após o prazo recursal, arquivem-se os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 12 de junho de 2023 19:10:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador